Tribunal: TJDFT
Processo: 0089363-24.2003.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0089363-24.2003.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EXEQUENTE: MARCHIORI, SACHET, BARROS E DIAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 72096354), opostos pelo Exequente, MARCHIORI, SACHET, BARROS E DIAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS, em face da decisão monocrática proferida por esta relatoria (ID 71816979), na qual foram homologados os cálculos judiciais apresentados pelo Embargante, em razão do reconhecimento do valor devido pelo Executado/Embargado, DISTRITO FEDERAL. Em sede de ação rescisória, esta c. 1a Câmara Cível julgou procedente o pedido rescindendo, “para desconstituir a sentença proferida na Ação Civil Pública n. 0089363-24.2003.8.07.0001 e julgar improcedentes os pedidos nela formulados, com base no art. 974 do CPC”, nos termos do Acórdão n. 1.386.469 (ID 68961157). Como consequência, condenou “o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, os quais [fixou] no mínimo legal, em observância ao disposto no art. 85 §3o do CPC, incisos I e II, respeitado o escalonamento das faixas de valores ali descritos, sobre o proveito econômico da causa, o qual fixo em R$ 278.060,00, conforme indicado pela parte na inicial, bem como sobre o qual foi recolhido, pela Autora, o valor determinado no art. 968, II, do CPC”. Monocraticamente, o eminente Ministro Dias Toffoli negou seguimento a recurso extraordinário que impugnava o Acórdão n. 1.386.469 (ID 68961157) e condicionou que, “havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ID 68961157). Na decisão embargada, esta relatoria considerou como valor exequendo o montante apontado pelo Exequente, ora Embargante, na ID 68962360 e fixou-o o crédito exequendo em R$ 36.219,03 (trinta e seis mil e duzentos e dezenove reais e três centavos). Nas razões recursais dos presentes embargos de declaração, o Embargante defende, em suma, que: i) a decisão embargada apresenta erro material, “na medida em que, em que pese o valor executado tenha sido o de R$ 39.840,93 (trinta e nove mil oitocentos e quarenta reais e noventa e três centavos), o valor homologado por este juízo foi de R$ 36.219,03 (trinta e seis mil e duzentos e dezenove reais e três centavos), diverso do que consta no pedido do cumprimento de sentença, sobre o qual houve concordância do Executado”; e ii) a diferença, no valor de R$ 3.621,90 (três mil e trezentos e vinte e um reais e noventa centavos) refere-se à majoração determinada pelo STF. Intimado a manifestar-se sobre os presentes embargos, o Embargado deixou transcorrer o prazo que lhe foi assegurado sem a manifestação correlata (ID’s 72307111 e 73260741). É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Inexistindo questões preliminares, processuais ou prejudiciais, inicio a resolução do mérito recursal. Nos termos do Art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada. Portanto, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado. Por conseguinte, a atribuição de efeitos infringentes configura uma medida excepcional somente para atender a necessidade de solucionar tais defeitos, de acordo com os arts. 494, II e 1.024, § 4o, ambos do CPC. Conceitualmente, erro material é o equívoco evidente, manifesto, inexatidão material objetivamente perceptível na decisão, que não se confunde com o conteúdo decisório do provimento jurisdicional. No caso em tela, o Embargante defende, em suma, que a decisão embargada apresenta erro material quanto ao valor exequendo homologado, o qual teria desconsiderado a majoração de honorários advocatícios sucumbenciais ocorrida em sede de recurso extraordinário. Reitere-se que, na ação rescisória originária, foram fixados estes honorários, nos termos do Acórdão n. 1.386.469 (ID 68961157). Some-se a isto o fato de que, monocraticamente, o eminente Ministro Dias Toffoli negou seguimento a recurso extraordinário que o impugnava e condicionou que, “havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ID 68961157). Por conseguinte, constata-se que o valor relativo à majoração deve ser objeto do presente cumprimento de sentença. Constata-se, assim, que assiste razão ao Embargante. Com essas considerações, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração. Como consequência, integro a decisão monocrática de ID 71816979, através do empréstimo de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração. Fixo que o crédito exequendo em R$ 39.840,93 (trinta e nove mil oitocentos e quarenta reais e noventa e três centavos). Mantenho integra a decisão embargada quanto as demais questões resolvidas. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2025 10:40:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador